Tribunal: STF
Processo: ARE 1391109
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO MATERIAL (ARTS. 12 E 15 DA LEI N.º 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL).



    APELANTE QUE, EM VOLTA REDONDA/RJ, PORTAVA UMA ARMA DE FOGO, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR, CONSISTENTE EM 01 REVÓLVER, MARCA TAURUS, TENDO, NASMESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LOCAL, EFETUADO DISPARO COM A ARMA EM LUGAR HABITADO, NÃO POSSUINDO SUA CONDUTA COMO FINALIDADE A PRÁTICA DE OUTRO CRIME.



    PRETENSÃO DEFENSIVA À ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 15 DA LEI N.º 10.826/03, POR AUSÊNCIA DE DOLO, TRATANDOSE DE DISPARO ACIDENTAL, QUE SE ACOLHE, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DOS RELATOS DAS TESTEMUNHAS E DA INFORMANTE, COERENTES E CONVERGENTES QUANTO AO DISPARO TER OCORRIDO DE FORMA ACIDENTAL.



    RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA IMPOSSÍVEL. ACUSADO QUE ADMITIU OS FATOS IMPUTADOS EM SEDE POLICIAL, NÃO OS RATIFICANDO EM JUÍZO, QUANDO OPTOU POR PERMANECER EM SILÊNCIO.



    AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA QUE NÃO SE CONCEDE, JÁ QUE VERDADEIRAMENTE CONFIGURADA. ANOTAÇÃO CONSIDERADA PARA FINS DA AGRAVANTE CUJA PENA FOI EXTINTA EM 19/04/2011. DELITO ORA APURADO OCORRIDOEM 06/09/2015. PERÍODO DEPURADOR INFERIOR A CINCO ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 453000 TJRS.



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS QUE NÃO SE ACOLHE INVIÁVEL, SEJA PELA REINCIDÊNCIA OSTENTADA PELO RÉU SEJA PORQUE INSUFICENTE À REPROVAÇÃO DA CONDUTA (ART. 44, II E III, DO CÓDIGO PENAL).



    PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS QUE DEVE SER DIRECIONADO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO.



    PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. CORREÇÃO DE OFÍCIO, DA SENTENÇA PARA CONSTAR QUE O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DEFOGO DE USO PERMITIDO É APENADO COM DETENÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente